Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737111-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAMIN MINERACAO LTDA EMBARGADO: NELSON BOSCOLO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAMIN MINERAÇÃO LTDA contra decisão (ID 165349755) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de NELSON BOSCOLO JUNIOR, indeferiu o pedido de expedição de ofício para que seja verificada a venda de cotas e ocorrência de fraude à execução. Em suas razões (ID 50944732), alega que: 1) o executado transferiu o saldo devedor de dois consórcios, o que pode configurar fraude à execução; 2) afirma que não pediu reconhecimento de fraude, apenas medida judicial, que consiste na expedição de ofício para verificação de transferência de patrimônio no curso da execução. Requer, a reforma da decisão agravada, para determinar a expedição de ofício para que SICOOB e Porto Seguro prestem informações sobre as transferências dos consórcios. Preparo recolhido (ID 50944737 - Pág. 2). O Agravo de instrumento não foi conhecido em razão da intempestividade (ID 51181040). O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento (ID 51733956). Em suas razões, alega que há erro material na contagem do prazo para a interposição do recurso. É o relatório. Decido. Assiste razão ao recorrente. Há erro material na contagem de prazo recursal, no ponto em que considerou a data da interposição do agravo de instrumento em 8/9/2023, quando, na verdade, o recurso foi interposto em 4/9/2023. Logo, o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente no último dia do prazo recursal. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Acolho os embargos de declaração para corrigir erro material e considerar tempestivo o agravo de instrumento. Conheço do agravo de instrumento. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator